Tribunal: TJSP
Processo: 2050184-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução extrajudicial. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado pelo sistema Bacenjud. Admissibilidade, por se incabível a penhora salário ou de parte deste. Vedação prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.